Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-12.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. Alegação de realização de operações indevidas em cartão de crédito. Não comprovação. Transações impugnadas que foram realizadas com apresentação de cartão, aposição de senha e não destoam das operações realizadas regularmente pelo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. Alegação de realização de operações indevidas em cartão de crédito. Não comprovação. Transações impugnadas que foram realizadas com apresentação de cartão, aposição de senha e não destoam das operações realizadas regularmente pelo autor e que não foram objeto de contestação. Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo das senhas é do usuário. Indenização por danos materiais e morais. Descabimento. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000939-12.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes BANCO
ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado FABIO EDUARDO DE FREITAS
LARA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
2
Voto n.o 19622
Apelação n.o 1000939-12.2019.8.26.0223 Processo Digital
Comarca: Guarujá
Apelante: Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A
Apelado: Fabio Eduardo de Freitas Lara
Juiz: Marcelo Machado da Silva
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e perdas e
danos. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não
verificado. Preliminar rejeitada. Alegação de realização de operações
indevidas em cartão de crédito. Não comprovação. Transações
impugnadas que foram realizadas com apresentação de cartão,
aposição de senha e não destoam das operações realizadas
regularmente pelo autor e que não foram objeto de contestação.
Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição
financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo
das senhas é do usuário. Indenização por danos materiais e morais.
Descabimento. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
414/420, desafiada por embargos de declaração rejeitados (fls. 428), cujo relatório adoto em
complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória c.c.
repetição de indébito e perdas e danos proposta por Fabio Eduardo de Freitas Lara contra Banco
Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A para: a) declarar inexigíveis os débitos imputados ao autor e
relacionados às fls. 36/38, bem como os seus consectários, como juros e multa de mora
decorrentes de inadimplemento, ficando vedada a adoção de medidas para a cobrança destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
3
valores, particularmente a inclusão do nome do autor nas listas de inadimplentes; b) condenar os
réus à restituição dos valores pagos pelo autor por estas transações, o que deverá ser comprovado
e especificado na fase de cumprimento de sentença, por simples documentos e cálculos
aritméticos, valores que deverão ser atualizados monetariamente a partir do desembolso, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento; c) condenar os réus a pagar ao
autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00, valor que deverá ser
atualizado monetariamente, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data
do arbitramento. Os réus foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15 % do valor da condenação atualizado.
Inconformados, apelam os réus aduzindo, em preliminar, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, o que obstou a
produção da prova requerida. No mérito, alega que as transações impugnadas foram realizadas
com cartão com chip e aposição de senha de uso pessoal, não tendo o autor formalizado o
extravio, furto ou roubo do plástico. Diz que as operações dependiam do conhecimento da senha
do autor, sem a qual não poderiam ser realizadas. Afirma que as transações foram realizadas
num período de 09.11.2018 a 09.12.2018 presencialmente, conforme constam da fatura. Conta
que o autor não demonstrou ter comunicado o fato ao banco. Anota que algumas das operações
impugnadas são estabelecimentos que o autor já efetuou transações, como o caso da transação
Simone Maria Teles Aze, onde efetuou compra em junho de 2018. Explica que normalmente as
transações fraudulentas se busca a maior quantidade de dinheiro em menor tempo possível,
enquanto as transações impugnadas a alegada fraude foi realizada ao longo de um mês. Relata
que o plástico nunca saiu da posse do autor, pois realizou transações que não impugnou no
período. Comenta que o autor afirma que as transações foram realizadas em cidades diversas,
mas a fatura indica que elas foram realizadas na cidade de Guarujá. Sustenta que não houve falha
na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas pelo autor, com uso do cartão com
chip e aposição de senha pessoal. Explana que a tecnologia de chip é segura, conforme prova
técnica já realizada. Coloca que não há prova do dano material e moral pelo qual tenha passado o
autor. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 430/452).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 453/454).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
4
(fls. 515/522).
Os réus se opuseram ao julgamento virtual (fls. 528/530).
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória c.c. repetição de indébito e perdas e
danos.
Não é o caso de acolher a preliminar, pois cerceamento de defesa com
o julgamento independentemente da produção de prova pericial não há. As teses defendidas
pelos embargantes/apelantes são matérias de direito e de fato, sendo os fatos comprovados com
os documentos que instruem o processo, sendo perfeitamente possível o julgamento antecipado
da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015.
Neste ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp. 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 e parágrafo único do
CPC/2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
5
“...O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção das provas pericial e oral,
por haver documentos suficientes para o deslinde da questão
controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. Precedentes. ...”
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018)
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
Reintegração de posse c/c desfazimento de benfeitorias. Cerceamento
de defesa não caracterizado. Fatos deduzidos que não necessitam de
maior dilação probatória. Nulidade da sentença não evidenciada.
Prova pericial que é desnecessária no caso em análise. Esbulho
possessório não caracterizado. Autora que não demonstrou exercício
anterior da posse da qual pretende proteção. Sentença de procedência
reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Preliminares rejeitadas e
recurso provido.
(Apelação 1002161-54.2013.8.26.0278; Relator (a): João Pazine Neto;
j. 19/06/2018)
No caso dos autos, basta confrontar os documentos apresentados pelas
partes, sendo dispensável a oitiva do autor em depoimento pessoal, não ficando demonstrado o
cerceamento de defesa.
Respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro grau, a r. sentença
apelada deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
6
Consta da petição inicial que o autor é cliente dos réus e ao receber a
fatura de cartão de crédito para pagamento observou que havia transações que não reconhecia, no
valor de R$ 28.842,58, ocasião em que cancelou o cartão e pleiteou o nome e endereço das lojas,
bem como o horário em que elas foram realizadas para que pudesse realizar a contestação. Fala
que as transações foram realizadas em cidades diferentes em horário que o autor não poderia
estar no local. Considera que houve falha na prestação do serviço causando dano material e
moral suscetível de indenização. Requer a procedência do pedido para declarar a inexigibilidade
das transações contestadas, a restituição em dobro do valor cobrado e a indenização por dano
moral no valor de R$ 8.000,00 (fls. 01/10).
Verifica-se que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito." (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189)
Diante desse quadro, não há que se falar em inversão do ônus da prova
por falta do requisito da verossimilhança das alegações do autor. A inversão do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática e necessita da análise de seus
requisitos, que não estão presentes no caso.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“... A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FICA A CRITÉRIO DO
JUIZ,CONFORMEAPRECIAÇÃODOSASPECTOSDEVEROSSIMILHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
7
NÇA
DA
ALEGAÇÃO
DO
CONSUMIDOR
E
DE
SUAHIPOSSUFICIÊNCIA,
CONCEITOS
INTRINSECAMENTE
LIGADOSAO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS
DELINEADONAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, CUJO REEXAME É
VEDADO EMSEDE ESPECIAL PELO ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ”.(AgRg no Ag967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 02/09/2010, DJe
10/09/2010)
Pela leitura dos fatos relatados na inicial não se vislumbra a falha da
prestação de serviços pelo réu. Não restou demonstrado que o banco contribuiu para as alegadas
transações indevidas, pois não existe qualquer indício de irregularidades nas operações
efetivadas com uso de cartão e senha de uso pessoal do autor.
Pela análise da fatura acostados na inicial (fls. 12/18) comparada com
as apresentadas pelos réus (fls. 180/223), constata-se que as transações não destoam das
operações realizadas regularmente pelo autor, que não foram objeto de contestação pelas partes,
muitas das quais realizadas em intervalos de tempo e valores semelhantes aos contestados pelos
autores.
Nota-se que os réus trouxeram informação de que as transações
impugnadas pelo autor foram realizadas presencialmente com utilização do cartão e com
aposição de senha, como se observa de fls. 224/289.
Anota-se a título de comparação, que o autor utilizou em sua petição
inicial a transação realizada no estabelecimento Simone Maria Teles Aze (fls. 13) para
demonstrar que estava em outro lugar (Auto Posto Reno fls. 21). No entanto, como trouxeram
os réus, ele já havia realizado transação no mesmo estabelecimento em maio/2018 (fls. 193),
operação que não foi por ele contestada anteriormente.
Assim, pelas regras de experiência (art. 375, CPC), há que se
considerar que se a operação não foi realizada pelo próprio autor, ele forneceu a senha e cartão
para pessoa de seu relacionamento que efetuou as transações impugnadas. Anote-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
8
responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo das senhas é dos uruários, não se podendo
imputar à instituição financeira a responsabilidade pelas operações que resultaram da omissão de
guarda e sigilo desses dados.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.CONTA-
CORRENTE.
SAQUE
INDEVIDO.
CARTÃO
MAGNÉTICO.
SENHA.
INDENIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA”.
Ementa: “1. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é
exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na
conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter
agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do
numerário. 2. Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido inicial” (Recurso Especial n. o 602.680/BA,
4.aTurma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, v.u., j.
21.10.2004, DJU 16.11.2004, página 298)
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE
EMCONTA
CORRENTE
MEDIANTE
USO
DE
CARTÃO
MAGNÉTICO.DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA.
EXTENSÃOINDEVIDA. CPC, ART. 333, I.I. Extraída da conta
corrente do cliente determinada importância por intermédio de uso de
cartão magnético e senha pessoal, basta ao estabelecimento bancário
provar tal fato, de modo a demonstrar que não agiu com culpa,
incumbindo à autora, em contrapartida, comprovar a negligência,
imperícia ou imprudência do réu na entregado numerário. II. Recurso
especial conhecido e provido, para julgar improcedente a ação."
(RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR,DJU de
19.08.2002
Deste modo, não há que se falar em ressarcimento de valores por parte
do banco e indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da prática de ato
ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
9
Nestes termos, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“Apelação. Alegação de realização de saques indevidos em conta
corrente. Não comprovação. Ausência de falha da prestação de
serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela
guarda, uso dos cartões e sigilo das senhas é dos correntistas.
Indenização por danos materiais e morais. Descabimento. Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1043265-39.2017.8.26.0002, Desta Relatoria, Órgão julgador: 37a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 03/04/2018).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Saques na conta corrente não reconhecidos pela autora. Sentença de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE:
Ausência de verossimilhança das alegações que poderia autorizar a
inversão do ônus da prova. A autora não comprovou suas alegações.
Cabia a ela mostrar a efetiva existência de fatos constitutivos do seu
direito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se incumbiu.
RECURSODESPROVIDO.” (Apelação no 0002139-47.2013.8.26.0008,
Relator(a):ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/03/2015; Data de registro: 12/03/2015)
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para julgar
improcedente o pedido. Deverá o autor, em consequência, arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa
(vc= R$ 36.842,58).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000939-12.2019.8.26.0223 rfs
10
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento
ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)